Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-16.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002603-16.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA MICHELATO MIRANDA - CPF: 522.173.881-34 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0020-33 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0020-33 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.519.361/0001-16 (RECORRIDO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), MARCIA MICHELATO MIRANDA - CPF: 522.173.881-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTOS DE INFRAÇÃO. DETRAN/MT E DETRAN/SP. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÃO ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A citação válida é condição
sine qua non
à higidez do processo, motivo por que a sua falta impõe o reconhecimento de nulidade dos atos realizados.

2.

Sentença anulada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos inicias para:

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE, os pedidos elencados na inicial, para determinar ao DETRAN-MT, que exclua do prontuário do veículo automotor as infrações relacionadas ao Estado de São Paulo, tendo em vista que o ato não fora cometido pela autora e não estava o veículo em sua posse e domínio, conforme fundamentos supracitados, devendo ainda ser oficiado ao DETRAN-SP para que aloque na divida ativa o detentor da obrigação, bem como procedo a anulação do auto de infração de número T565838601, por não respeitabilidade ao artigo 281 do CTB. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença por haver vícios insanáveis, como a nulidade de citação do DETRAN SP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002603-16.2023.8.11.0010

Polo Ativo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Polo Passivo

MARCIA MICHELATO MIRANDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na regularidade do procedimento de autuação das multas indicadas pela parte autora na petição inicial.

Eis trechos da sentença recorrida:

Cuida-se de neste contexto de ação anulatória de autos de infração de trânsito c/c pedido de tutela de urgência em caráter liminar (id – 124561272), onde o requerente informa que é proprietário do veículo camionete Chevrolet/S10 ADV FD2, ano 2016, modelo 2016, cor branca, e ao se dirigir ao DETRAN – MT para obter as guias de licenciamento do seu veículo, surpreendeu-se com a informação da existência de diversas multas em seu nome, uma realizada pela PRF e outras três realizadas no estado de São Paulo. Salienta que em momento algum esteve no estado de São Paulo com seu veículo, e sequer chegou ao seu domicilio qualquer documento informando a aplicação das referidas multas, inclusive a imagem capturada pelo radar de fiscalização o veículo possui em sua traseira um adesivo que sinaliza que o carro pertence a SABESP, empresa de fornecimento de agua na Cidade de São Paulo. Quanto à multa de transito lançada pela PRF-MT, cujo auto de infração é o n. T565838601, a infração ocorreu no dia 30/12/2021, ao passo que a data da postagem da penalidade ocorreu no dia 30/05/2022, tempo superior ao estabelecido pelo CTB.

O reclamado DETRAN - MT procedeu contestação no id – 127312170, alegando que os ids 124561277 e 1245611278, juntados pela autora que foram infrações que ocorreram nas datas respectivas de 26/04/2020 e 25/05/2020, muito antes da aquisição de propriedade do veículo pela autora, o veículo tem por origem o Estado de São Paulo, e adentrou a frota ativa do estado de Mato Grosso através de processo de transferência de propriedade e jurisdição, e após cinco meses, em 10/12/2020, houve nova transferência do veículo, agora para o nome da autora, ainda sem que as multas originarias de São Paulo aparecessem no prontuário veicular.

O Detran – SP, não se manifestou nestes autos, neste sentido decreto a sua revelia.

[...]

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE, os pedidos elencados na inicial, para determinar ao DETRAN-MT, que exclua do prontuário do veículo automotor as infrações relacionadas ao Estado de São Paulo, tendo em vista que o ato não fora cometido pela autora e não estava o veículo em sua posse e domínio, conforme fundamentos supracitados, devendo ainda ser oficiado ao DETRAN-SP para que aloque na divida ativa o detentor da obrigação, bem como procedo a anulação do auto de infração de número T565838601, por não respeitabilidade ao artigo 281 do CTB. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
quanto à revelia da 2ª parte reclamada (DETRAN SP), há a necessidade de ponderação.

Trata-se de ação foi distribuída em face ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, havendo citação do primeiro e consequente apresentação de defesa e interposição de recurso inominado.

Em relação à 2ª parte reclamada, houve a expedição de carta de citação no id. 224372713, sem, contudo, o retorno do competente Aviso de Recebimento indicando o sucesso [ou não] na citação.

Inexistindo Aviso de Recebimento, impossível a decretação de revelia da 2ª parte reclamada. Não obstante, houve a determinação de expedição ofício ao DETRAN-SP para que regularize a situação da infração, o que, por óbvio, não se mostra adequado ao caso por se tratar de parte no processo, devendo haver a regular comunicação dos atos processuais, em especial daqueles que impõe obrigações à autarquia. Além disso, a medida é incapaz de suplantar a ausência de citação, requisito essencial para devida triangularização processual, nos termos do artigo 239 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação de todos os Reclamados gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa, devendo ser acolhida a preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022808-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

A situação induz à nulidade dos atos, porquanto não pode se presumir a existência de conhecimento da tramitação da ação, pois esta é condição
sine qua non
à higidez do processo (condição de existência e validade), o que se avulta pela própria ausência da apresentação de defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da citação e, consequentemente, do processo a partir do referido ato e o retorno dos autos ao primeiro grau para que seja perfectibilizada a triangularização processual.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024